Tribunal: STF
Processo: HC 235363
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, POR DEZ VEZES. ARTIGO 121, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 9º, II E III, D, ART. 30, II, E ART. 53, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal Militar na apelação criminal nº 7000542-03.2023.7.00.0000.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, VII, do Código Penal, c/c art. 9º, II e III, d, art. 30, II, e art. 53, do Código Penal Militar, por 10 (dez) vezes. Everton Araújo de Souza e Lucas Nascimento Vieira, condenados à pena de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; Anderson Luiz da Conceição, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão; Carlos Lucas da Silva e William Ferreira Martins Pedro, à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e Lucas Vinícius Machado dos Santos, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, todos em regime inicial fechado, sendo-lhes mantida a prisão cautelar anteriormente imposta.



    Em âmbito do recursal, o Tribunal a quo, na revisão periódica da prisão preventiva dos apelantes, concluiu pela manutenção da prisão preventiva dos pacientes.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes pelo excesso de prazo.



    Narra que “o Ministro Relator ao fazer o exame da necessidade de manutenção da constrição cautelar decidiu pela manutenção da prisão dos pacientes”. Aponta “a existência de efetivo ‘constrangimento ilegal’, desdobrado em ‘abuso de poder’, contra estes ‘cidadãos civis’ que pelo mesmo fato/acontecimento já foram absolvidos na Justiça do Estado do Rio de Janeiro (em 1ª instância e, depois, em 2º grau) e que estão sob julgo na especializada Justiça Militar da União em Ação Penal Militar que já dura 04 (quatro) anos”. Assevera que “o excesso de prazo no presente caso não se deu por conduta dos aqui Pacientes, mas tão somente pelo aparato judiciário”. Pondera que “[n]enhuma das argumentações utilizadas pelo eminente Relator, por demais genéricas, devem prosperar. Primeiro que os Pacientes não oferecem nenhum perigo pelo estado de liberdade, visto que todos possuem endereço residencial conhecido e uma ocupação fixa, como foi informado na audiência de custódia realizada na data de 27/08/2018 nos autos do APF 7000548-53.2018.7.01.0001, Evento 42.”. Arrazoa, ainda, que a “folha de antecedentes é personalíssima, tendo cada individuo a sua, não podendo ser usada de forma generalizada como foi para justificar a periculosidade dos Pacientes, sendo que, no caso, apenas 02 (dois) possuíam algum antecedente criminal.”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores, assistindo juridicamente, os ‘cidadãos civis’, os Srs. Lucas Vinícius Machado dos Santos, Carlos Lucas da Silva, Everton Araújo de Souza, Lucas do Nascimento Vieira, William Ferreira Martins Pedro e Anderson Luiz da Conceição, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para anular a Decisão do Superior Tribunal Militar que manteve a medida cautelar nos autos da Apelação 7000542-03.2023.7.00.0000, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva expedindo-se, imediatamente os Alvarás de Soltura em razão do ‘excesso de prazo’ e ‘ausência dos requisitos autorizadores’ porque presos preventivamente desde o flagrante, em 20/08/2018. 



    02. - caso ultrapassado o pedido primeiro – a revogação da prisão preventiva –, alternativamente, que a segregação cautelar seja substituída por uma das ‘medidas cautelares diversas da prisão’ prevista no art. 3193 , Código de Processo Penal; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF - Regimento Interno do STF -, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    03.a. - a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva até o julgamento final da presente impetração; e,



      03.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e, 



    04. - que sejam consideradas como juntadas para fins de instrução deste Habeas Corpus a Apelação Criminal n° 7000542-03.2023.7.00.0000, a Ação Penal Militar n° 7001334-63.2019.7.01.0001 e Auto de Prisão em Flagrante 7000548- 53.2018.7.01.0001, que são acessados no e-PROC STM e e-PROC 1° instância; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR. NOVA DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal Militar, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O cômputo do prazo prescricional do artigo 125 do Código Penal Militar permanece inalterado nos casos em que o acusado, reincorporado ao serviço militar após o cometimento do crime de deserção (artigo 187, caput, do Código Penal Militar), reincide na prática delitiva. 3. Habeas corpus extinto sem a resolução de mérito, mas com concessão da ordem de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente por prescrição da pretensão punitiva estatal. (HC 121.281, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/10/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] 4. Decorrido o prazo processual, faço o exame da necessidade de manutenção da constrição cautelar para os Apelantes que se encontram efetivamente presos. 



    5. O art. 312 do CPP c/c o art. 255 da legislação adjetiva castrense demonstram os requisitos mínimos para a prisão provisória. No caso, observa-se a necessidade de assegurar a lei penal ou segurança da aplicação da legislação militar, perigo gerado pelo estado de liberdade, garantia da ordem pública, periculosidade dos acusados. Ademais, devem ser conjugados com as máximas consagradas da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. 



    6. A necessidade relaciona-se ao risco social verificado no caso concreto e a adequação focaliza a pertinência em abstrato da medida. Os fatos evidenciam diversas e sérias violações normativas. A condenação por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2, inciso VII, do Código Penal), aliado ao enfrentamento armado contra forças militares, em operações autorizadas pelos poderes instituídos da República, demonstra a gravidade de violação à garantia da ordem pública. 



    7. As folhas de antecedentes criminais anexadas aos Autos da Ação Penal Militar 7001334-63.2019.7.01.0001 (evento 14) evidenciam a periculosidade dos Apelantes. Na Justiça Comum, verificam-se infrações de homicídio qualificado e tráfico de drogas, mediante investigações e processos judiciais em trâmite. Ainda, inexiste nos autos qualquer endereço residencial ou ocupação fixa, caracterizando o perigo de gerado pelo estado de liberdade. Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, inclusive, considera possível a restrição cautelar mesmo em face de eventual primariedade, ocupação lícita e residência fixa, haja vista a gravidade em concreto superar o esperado de uma ordem social justa: [...]



    8. A razoabilidade da prisão preventiva se opera entre os meios considerados para prática delitiva e os fins almejados da garantia social. Assim, foge do usual a conduta de atirar com armas de fogo de uso restrito de uma posição geográfica de vantagem (ponto elevado da Comunidade da Chatuba) em conluio, a fim de repelir o poder estatal na sua missão de pacificar região, diante de intervenção federal decretada pelo presidente da república (Decreto 9.288/2018) e ratificado pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo 10/2018). 



    9. A proporcionalidade em sentido estrito consiste na ponderação entre os danos causados e a medida cautelar a ser empregada. Assim, em face dos bens jurídicos ultrajados, como a vida e a incolumidade pública, no modo em que se efetivou, em combate armado contra as forças terrestres munidos de veículo blindado e fuzis, a prisão preventiva é medida cristalina e necessária para a restauração da ordem rompida. 



    10. A autoria e a materialidade se comprovam, a priori, com a Sentença condenatória. No entanto, a visão doutrinária ainda elenca a gravidade em concreto do crime; a reincidência dos agentes; o modo de execução do delito; e a repercussão social (NUCCI, Guilherme. Curso de direito processual penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020). Todos, plenamente verificados ao caso em análise. Não há que se questionar a seriedade do ato de disparar contra militares, mediante fuzil ou outro armamento de uso restrito, com a finalidade de eventualmente manter atividades ilegais e o controle violento da região sob o domínio do tráfico. 



    11. A condenação em regime fechado no Juízo a quo, igualmente, comprovam a necessidade de assegurar a lei penal. A segurança da aplicação da lei penal militar visa garantir utilidade ao processo penal no sentido de proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir a quem violou caros preceitos de convivência social. [...]



    12. O caso concreto ainda se encontra em consonância art. 313 do citado diploma processual comum que impõe a prisão preventiva somente quando seja decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    13. Dessa forma, observa-se que permanecem atuais os fundamentos que ensejaram a decretação da referida segregação excepcional. A permanência dos requisitos legais, a prova da existência material do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria da Sentença condenatória constituem um "mínimo razoável" para se configurar o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. 



    14. Ademais, mostra-se inadequada e/ou insuficiente, para a finalidade da pretensão estatal de resultar num processo-crime que proteja a ordem social, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). 



    15. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor dos Apelantes, em razão de continuarem mantidos os pressupostos e requisitos autorizadores da constrição cautelar, com fundamento no art. 312 do CPP, c/c os art. 3º, alínea "a", bem como alíneas dos artigos 254 e 255, todos do CPPM.”



    Na hipótese sub examine, em relação aos argumentos relativos ao suposto excesso de prazo, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito desse tema.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, o Tribunal a quo assentou que “[n]o caso, observa-se a necessidade de assegurar a lei penal ou segurança da aplicação da legislação militar, perigo gerado pelo estado de liberdade, garantia da ordem pública, periculosidade dos acusados.”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como para assegurar a aplicação lei penal. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    Demais disso, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 222.686-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 228.879-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023)



    Outrossim, cumpre destacar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO